Tribunal: TJMT
Processo: 1037640-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037640-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROLIVAN SOUZA SILVA - CPF: 006.468.501-21 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), FIGUEIREDO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 13.544.511/0002-05 (RECORRIDO), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
S
INOMINADO
S
. VÍCIO EM PEÇA AUTOMOTIVA. DANOS AO MOTOR. LAUDO TÉCNICO DA FABRICANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO
DA PARTE RECLAMANTE
PROVIDO
.
RECURSO DA PARTE RECLAMDA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidor que adquiriu válvula de admissão com defeito, reconhecido por laudo técnico da fabricante, causando fundição do motor de seu veículo utilizado como instrumento de trabalho. A sentença condenou a reclamada apenas por danos materiais, negando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar causa que envolve análise de defeito em peça automotiva; e (
ii
) saber se a indisponibilidade do veículo por 46 dias e a quebra de confiança pela promessa não cumprida de reembolso configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial é competente para julgar a causa, pois o laudo técnico emitido pela própria fabricante da peça já reconheceu o defeito, tornando desnecessária a produção de prova pericial complexa.

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, pois o autor adquiriu a peça como destinatário final, sendo irrelevante o uso do veículo como instrumento de trabalho.

5. A indisponibilidade do veículo por 46 dias, comprometendo a atividade profissional do autor como motorista de aplicativo, somada à quebra de confiança pela promessa não cumprida de reembolso, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do autor provido e da reclamada não provido.

Tese de julgamento: "1. A indisponibilidade prolongada de veículo utilizado como instrumento de trabalho, decorrente de vício em produto reconhecido pela própria fabricante, configura dano moral indenizável. 2. A quebra de confiança caracterizada pela promessa de reembolso não cumprida pelo fornecedor extrapola o mero descumprimento contratual e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 12 e 18; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; TJMT, N.U 1012220-19.2022.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037640-63.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Rolivan
Souza Silva e Figueiredo Distribuidora de Autopeças Ltda (Edson
Auto Peças
)

Recorrido
: Figueiredo Distribuidora de Autopeças Ltda (Edson
Au
to Peças
)
e
Ro
livan
S
ouza Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rolivan
Souza Silva ajuizou reclamação em face de Figueiredo Distribuidora de Autopeças Ltda (Edson
Auto Peças
). Noticiou que: a) adquiriu da reclamada uma válvula de admissão para seu veículo que apresentou defeito; b) após a instalação por mecânico profissional, o veículo apresentou falhas e teve o motor fundido; c) a reclamada reconheceu o defeito da peça através de laudo técnico da fabricante; d) a reclamada orientou o autor a adquirir novas peças e apresentar as notas fiscais para reembolso; e) após apresentar os documentos, a reclamada se recusou a realizar qualquer ressarcimento. Requereu: a) condenação da reclamada ao pagamento de R$ 9.022,40 a título de danos materiais; b) condenação da reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) trata-se de relação de consumo, aplicando-se o CDC; b) o defeito na peça foi comprovado por laudo técnico da própria fornecedora da reclamada; c) o nexo causal entre o defeito e os danos ao motor foi demonstrado; d) os valores dos danos materiais estão comprovados por documentos idôneos; e) não houve prova de que a reclamada tenha se recusado de forma arbitrária ou desrespeitosa a ressarcir o autor; f) o descumprimento contratual desacompanhado de conduta abusiva ou humilhante não enseja reparação por dano moral. Ao final: a) condenou a reclamada ao pagamento de R$ 9.022,40 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação; b) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a negativa de indenização por danos morais ignora o significativo impacto financeiro e profissional experimentado pelo recorrente; b) houve quebra de confiança decorrente da postura contraditória da reclamada; c) a reclamada recebeu da fabricante um crédito de R$ 1.375,00 destinado ao ressarcimento do consumidor, mas não repassou o valor; d) a reclamada permaneceu inerte mesmo após reiteradas tentativas de solução amigável; e) o caso extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral in
re

ipsa
; f) houve desvio produtivo do consumidor. Requereu o provimento do recurso para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa devido à sua complexidade; b) o CDC não se aplica ao caso, pois o autor não seria consumidor final; c) não há comprovação do vício e do nexo de causalidade entre o defeito da peça e os danos alegados; d) o laudo técnico da EATON foi produzido unilateralmente; e) seria necessária a produção de prova pericial; f) não há comprovação dos danos materiais alegados. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo reclamante argumentando que: a) o recurso da reclamada viola o princípio da dialeticidade por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença;
e b) a sentença proferida em
primeiro
grau deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal
(Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
"A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso"
.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o defeito na peça vendida pela reclamada, o nexo causal e os danos materiais, mas não reconheceu dano moral por entender que não houve conduta arbitrária ou desrespeitosa.

Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, a recorrente (reclamada) sustentou que não houve comprovação do vício do produto, do nexo causal e dos danos materiais, impugnando diretamente os fundamentos que sustentaram a condenação na sentença.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Competência
d
o Juizado Especial.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No caso em análise, não há necessidade de perícia técnica complexa, uma vez que o próprio laudo técnico emitido pela fabricante EATON, juntado aos autos no ID
/PJe2

312529386
, já reconheceu o defeito na válvula de admissão adquirida pelo autor, qualificando o evento como "falha procedente".

Ademais, o nexo causal entre o
entortamento
da válvula e os danos internos ao motor
foi reconhecido pela fabricante
.

O art. 370 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a indeferir a produção de prova pericial quando os fatos alegados estiverem suficientemente demonstrados por outros meios de prova constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Portanto, não há complexidade que justifique a incompetência do Juizado Especial, devendo ser rejeitada a preliminar.

Relação
d
e Consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

No caso em análise, o autor adquiriu peças automotivas para seu veículo particular, que utiliza como instrumento de trabalho na atividade de motorista de aplicativo. Trata-se, portanto, de destinatário final do produto, caracterizando relação de consumo típica.

Além disso, mesmo que se considerasse o uso profissional do veículo como
descaracterizador
da destinação final, ainda assim estaria configurada a relação de consumo pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada, dada a evidente vulnerabilidade técnica do consumidor frente à fornecedora de autopeças.

Portanto, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas garantias, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e defeitos dos produtos comercializados, nos termos do art. 12 do CDC.

Produtos com vício dentro da garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual. A aquisição de sofá com tecido "
suede
", que altera de coloração de acordo com a direcionamento das fibras e da iluminação do ambiente, não caracteriza vício de produto. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)"

"(...) 4. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor. No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição do produto por outro, de igual qualidade, bem como anexou aos autos termo de recebimento do bem, na qual o consumidor atesta que o produto substituído não possuía avarias, foi entregue com nota fiscal e com embalagem. 6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir
(...) Ressalta-se
ainda que, o produto ainda está dentro da garantia estendida contratada, razão pela qual de novo defeito, nada impede a consumidora de levá-lo para conserto novamente, mas que no presente momento os apontamentos realizados aparentemente não revelam qualquer defeito no produto. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso". (...) (N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)"

No caso em análise, restou incontroverso que o autor adquiriu da reclamada, em 06/06/2023, um jogo de válvulas de admissão identificado como VS5697 - VALV ADM POWER G345FOX 10 8V FLEX 6MM 8V, pelo valor de R$102,40, conforme documento juntado no ID 196021711.

Após a instalação da peça por mecânico profissional, o veículo apresentou falhas severas de funcionamento, culminando na fundição do motor. Ao desmontar o motor, constatou-se que o dano teve origem na própria peça fornecida pela reclamada, cuja válvula de admissão entortou, gerando colisão com o pistão e consequente quebra dos componentes internos.

O ponto crucial é que a própria reclamada encaminhou a peça para análise técnica, e a fabricante EATON, por meio do Relatório de Garantia no 9606, reconheceu expressamente o defeito na válvula, classificando o evento como "falha procedente", conforme documento juntado no ID
/PJe2

312529386
.

Ademais, o autor comprovou por meio de documentos idôneos os prejuízos materiais sofridos, incluindo o valor da peça defeituosa (R$102,40), novas peças (R$1.375,00), serviço de retífica (R$525,00), mão de obra (R$1.500,00) e aluguel de veículo por 46 dias (R$5.520,00), totalizando R$9.022,40.

A reclamada, em seu recurso, alega a necessidade de perícia técnica e ausência de comprovação do nexo causal. Contudo, tais argumentos não merecem prosperar, pois o laudo técnico apresentado não foi produzido pela parte reclamante, mas sim pela própria fabricante EATON, fornecedora da reclamada, o que confere credibilidade à constatação do defeito. Além disso, o referido laudo não foi impugnado especificamente pela reclamada, que se limitou a fazer alegações genéricas.

Portanto, está devidamente caracterizado o vício do produto dentro do prazo de garantia, configurando conduta ilícita passível de reparação.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A impossibilidade de utilizar seu veículo por 46 dias, configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade de bens.

A demora excessiva para conserto de veículo caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dano moral, em razão das inúmeras dificuldades que provoca para o consumidor.

Assim é a jurisprudência das Turmas Recursais:

"RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DETECTADA. INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. A indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. A demora no conserto de veículo por prazo superior a 3 meses é suficiente para a caracterização do dano moral. Precedentes das Turmas Recursais. (...) (N.U 1012220-19.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 02/11/2023)"

No mesmo sentido: N.U 1001966-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1001397-09.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 28/09/2023; N.U 1059254-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

No caso em análise, a sentença julgou improcedente o pedido de danos morais por entender que não houve conduta arbitrária ou desrespeitosa por parte da reclamada. Contudo,
este
entendimento merece ser reformado.

O dano moral, no presente caso, decorre da indisponibilidade do veículo por 46 dias, período em que o autor, que é motorista de aplicativo, ficou impossibilitado de utilizar seu instrumento de trabalho, tendo que arcar com o aluguel de outro veículo para manter sua fonte de renda.

Além disso, conforme relatado na inicial e não impugnado especificamente pela reclamada, houve quebra de confiança, pois a empresa orientou o autor a adquirir novas peças e apresentar as notas fiscais para reembolso. Confiando nessa promessa, o autor adquiriu as peças na própria loja da reclamada e arcou com os custos da retífica e mão de obra. Posteriormente, ao apresentar os documentos, deparou-se com a recusa injustificada da empresa em realizar o ressarcimento.

Ademais, ficou evidenciado nos autos que a fabricante EATON concedeu um crédito à reclamada no valor de R$1.375,00 referente à nota fiscal 679070, conforme documento juntado no ID 196021717, mas esse valor não foi repassado ao consumidor.

Portanto, o caso extrapola o mero descumprimento contratual, configurando dano moral indenizável, pois houve indisponibilidade prolongada do veículo, comprometimento da subsistência do autor, que ficou sem seu instrumento de trabalho por 46 dias, e quebra de confiança por parte da reclamada.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pela parte reclamante e
dou-lhe
provimento para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Quanto ao recurso da parte reclamada,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso da parte reclamante,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.
Considerando
o não provimento do recurso da parte reclamada,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025